Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-16.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8004088-16.2022.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s): NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

AGRAVADA: MARIA GILDETE DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU
E NEGOU PROVIMENTO AO
APELO
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Itaberaba contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Xigduo XR à parte autora, pessoa idosa diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2 descompensada. O pedido foi formulado em face do Estado da Bahia e do Município de Itaberaba, fundamentado na necessidade de uso contínuo do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o Tema 1234 da repercussão geral do STF, quanto à competência e responsabilidade federativa; e (iii) determinar se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, o que se verifica no caso concreto: (a) negativa administrativa de fornecimento; (b) inexistência de substituto terapêutico incorporado; (c) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível; (d) imprescindibilidade clínica demonstrada por laudo médico; e (e) incapacidade financeira da autora.

O Tema 1234 do STF, que trata da competência e custeio em ações que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica ao presente caso, uma vez que a demanda foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma (19.09.2024), conforme modulação de efeitos expressamente determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da inaplicabilidade do Tema 1234, subsiste o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, segundo o qual os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

A alegação de violação ao princípio da reserva do possível não se sustenta diante da natureza fundamental do direito à saúde e da obrigação constitucional de prestação estatal, não podendo a escassez orçamentária justificar omissão quanto à proteção da vida e da dignidade humana.

O princípio da separação dos poderes não impede a atuação do Judiciário para compelir o Executivo à concretização de políticas públicas constitucionais em situações de omissão injustificada, especialmente no tocante a direitos sociais fundamentais.

A fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 2.000,00, é devida, conforme art. 85 do CPC, diante da média complexidade da causa, da relevância da matéria, do tempo de tramitação e da atuação institucional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no Tema 6 da repercussão geral do STF.

O Tema 1234 do STF não se aplica às ações ajuizadas anteriormente à publicação do respectivo acórdão, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos conforme jurisprudência consolidada.

A escassez orçamentária e a reserva do possível não afastam a obrigação estatal de garantir o direito à saúde, especialmente quando presentes os pressupostos constitucionais e legais para a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 489, § 1º, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2024 (Tema 1234); STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.11.2024 (Tema 6); STF, ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
8004088-16.2022.8.05.0112
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível n.
8004088-16.2022.8.05.0112
,
da Comarca de
Itaberaba
, em que figuram como
a
gravante,
MUNICÍPIO DE
ITABERABA

e como
a
gravad
a
,
MARIA
GILDETE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12